Tribunal: TJSP
Processo: 1009335-51.2017.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU de 1999 e TLIF de 2002 e 2003 – Sentença de procedência. Escritura pública de cessão de direitos possessórios. Prescrição de parte dos débitos reconhecida em decisão transitada em julgado. Aplicação da SELIC para atualização do crédito tributário – Taxa básica de juros da economia que abrange correção monetária e juros – Descabimento. Sentença reformada,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – IPTU de 1999 e TLIF de 2002 e 2003 – Sentença de procedência. Escritura pública de cessão de direitos possessórios. Prescrição de parte dos débitos reconhecida em decisão transitada em julgado. Aplicação da SELIC para atualização do crédito tributário – Taxa básica de juros da economia que abrange correção monetária e juros – Descabimento. Sentença reformada, nesta parte. Recurso provido, em parte.